Tribunal: TJMT
Processo: 1028209-42.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028209-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS AVULSOS. LIMINAR REVOGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública contra decisão que deferiu parcialmente a liminar em mandado de segurança, determinando a reativação do credenciamento do contribuinte no sistema de emissão de documentos fiscais eletrônicos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a imposição do regime cautelar administrativo, bem como a exigência de documentação fiscal avulsa, configuram medida ilegal, o que autorizaria a concessão de liminar em mandado de segurança.

III. Razões de decidir:

3.
Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, é necessária a presença dos requisitos do art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009. No entanto, não ficou comprovado o
fumus boni iuris
, uma vez que
o enquadramento do contribuinte no regime cautelar administrativo não constitui medida ilegal ou abusiva.

4.
Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que deferiu efeito suspensivo ao recurso, ante a perda superveniente do seu objeto.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso de agravo de instrumento provido. Liminar revogada. Recurso de agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “A ausência da relevância da fundamentação e do risco de ineficácia da medida, caso deferida ao final, torna inadmissível o deferimento de liminar em mandado de segurança, conforme o art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009.”

Dispositivos relevantes citados
:
Lei Estadual n. 7.098/1998, art. 17-I; Decreto Estadual n. 2.212/2014, arts. 915 e 916.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS 26339/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 10.2.2021; TJMT, N.U 1018702-57.2024.8.11.0000, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.10.2024; TJMT, N.U 1036678-95.2017.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 1º.8.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1030190-80.2024.8.11.0041 impetrado por
PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO
contra ato do
SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO
, deferiu parcialmente a liminar para determinar que a autoridade impetrada reative o credenciamento do contribuinte para emissão de documentos fiscais eletrônicos.

O agravante sustenta, em síntese, a inexistência de ilegalidade no enquadramento do contribuinte no regime cautelar administrativo previsto na Resolução n. 7/2008-SARP, bem como a ausência de ilegalidade na imposição de emissão de documentação fiscal avulsa.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para revogar a liminar deferida pelo d. Juízo
a quo
.

Deferido o efeito suspensivo pleiteado (Id. 244130151).

Sem contrarrazões.

Interposto agravo interno por PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO contra decisão que deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Id. 245878695).

O órgão ministerial se manifestou no Id. 251041699, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1030190-80.2024.8.11.0041 impetrado por
PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO
contra ato do
SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO
, deferiu parcialmente a liminar para determinar que a autoridade impetrada reative o credenciamento do contribuinte para emissão de documentos fiscais eletrônicos.

Na origem, alega-se a ilegalidade da inclusão do contribuinte no regime cautelar administrativo, por ser vedado condicionar a emissão de documento fiscal eletrônico como meio coercitivo de cobrança de tributos, bem como não foi oportunizado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Quanto à imposição de medida cautelar administrativa ao contribuinte que descumprir os deveres instrumentais, o Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto Estadual n. 2.212/2014, dispõe que:

“
Art. 915
Quando o contribuinte, reiteradamente, deixar de cumprir suas obrigações fiscais, a administração tributária poderá impor-lhe um regime que assegure o cumprimento desses deveres
.

[...]

Art. 916 A autoridade administrativo-tributária, titular da respectiva atribuição, conforme Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo, poderá determinar a aplicação do disposto nos artigos 914-A e 915, mediante regime de tutela ao pagamento do imposto e restrição de direitos, inclusive aplicável a estabelecimento ou sujeito passivo de determinada categoria, grupos ou setores de quaisquer atividades econômicas.

[...]

§ 2°
A medida cautelar administrativa será aplicada, provisoriamente, a estabelecimento especificado no sistema eletrônico a que se refere o § 1° deste artigo e, durante a sua vigência, implicará
:

I –
exigência, a cada operação ou prestação, do recolhimento do imposto no primeiro Posto Fiscal de divisa interestadual
;
”
[sem destaque no original].

Com o advento da Lei Estadual n. 9.425/2010, que acrescentou o art. 17-I à Lei Estadual n. 7.098/1998, passou-se a prever expressamente, em lei
stricto sensu
, a possibilidade de imposição de medida cautelar administrativa ao contribuinte que descumprir os deveres instrumentais.

“
Art. 17-I

A inobservância da legislação tributária acarretará ao contribuinte a aplicação de medida administrativa cautelar, na forma prevista em regulamento, para fins de apuração e recolhimento do imposto decorrente das respectivas operações ou prestações de serviço
.”

No caso, o fato gerador do ICMS ocorreu em 2024, conforme notificação de aviso de lançamento (autos de origem, Id. 162479948); logo, na vigência da Lei Estadual n. 9.425/2010 e do Decreto Estadual n. 2.212/2014 (atual Regulamento do ICMS).

Assim, não há ilegalidade na obrigação de recolhimento de ICMS concomitante a cada operação ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, conforme estabelecido nos arts. 1º, 2º e 3º da Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso n. 7/2008-SARP.

“
Art. 1º Ficam submetidos a regime cautelar administrativo, nos termos dos artigos 915 e 916 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.212, de 20 de março de 2014, consistente no recolhimento do imposto concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, seja interna, seja de entrada ou seja de saída do território do Estado, os contribuintes do ICMS que, isolada ou cumulativamente, se enquadrarem nas seguintes hipóteses:

[...]

Art. 2º O recolhimento antecipado do imposto aplica-se ainda, em relação às operações e/ou prestações cujo respectivo documento fiscal for encontrado sem a aposição de carimbo e/ou visto de servidor de Posto Fiscal pelos quais transitou anteriormente.

[...]

Art. 3º Os contribuintes submetidos ao recolhimento do imposto de que trata o artigo 1º desta Resolução que adquirirem mercadorias desta ou de outras unidades federadas, deverão recolher, na primeira unidade de fiscalização, fixa ou móvel, localizada em território mato-grossense, por onde as mesmas transitarem, o ICMS devido na saída subsequente a ocorrer neste Estado, sem prejuízo das penalidades cabíveis
.”

Além disso, não há violação ao devido processo legal, por se cuidar de hipótese de contraditório diferido, conforme decidiu esta e. Corte em julgamento de caso similar.

“
A imposição de medida cautelar administrativa sem ouvir, previamente, a contribuinte, não importa em violação ao devido processo legal, por se tratar de hipótese de contraditório diferido
.” (TJ-MT, N.U 1036678-95.2017.8.11.0041, Rel. Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 1º.8.2023, publicado no DJE 16.8.2023).

Ademais, a imposição de emissão de documento fiscal avulso não constitui medida ilegal ou abusiva, consoante decidiu esta c. Câmara sobre a questão.

“
Não é ilegal o regime administrativo cautelar, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, tampouco impede ou impossibilita o Recorrente de exercer sua atividade, mas determina o recolhimento antecipado do tributo, se for o caso, por óbvio, da incidência tributária na respectiva operação, até que as pendências sejam devidamente sanadas, pelo que
não proíbe a emissão de nota fiscal, devendo, no entanto, o documento fiscal ser emitido de maneira avulsa
, como está nos artigos 915 e 916 do RICMS/MT
.” (TJ-MT, N.U 1018702-57.2024.8.11.0000, Rela. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 2.10.2024, publicado no DJE 15.10.2024).
[sem destaque no original]

Dessa forma, estando ausentes os requisitos do art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009, impõe-se a reforma da liminar deferida pelo d. Juízo
a quo
.

“
1. É longevo o ensinamento, bem exposto por HELY LOPES MEIRELLES, no sentido de que ‘
a liminar não é uma liberalidade da Justiça
;
é medida acauteladora do direito do impetrante,
que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos como, também,
não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade
’ (Mandado de segurança. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 72).

2. No âmbito do remédio mandamental, a concessão de liminar exsurge condicionada à satisfação, cumulativa e simultânea, dos requisitos indicados no art. 7.º, inciso III, da Lei n. 12.016/09, a saber, o fundamento relevante (
fumus boni iuris
) e a possibilidade de ineficácia da medida, acaso deferida apenas ao fim da demanda (
periculum in mora
). Nessa mesma linha de compreensão, CASSIO SCARPINELLA BUENO assinala que ‘ambos os pressupostos devem coexistir, isto é, mostrar a sua presença concomitante, sob pena de o pedido de medida liminar ser indeferido’ (A nova lei do mandado de segurança. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 64).
”

(STJ, AgInt no MS 26339/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 10.2.2021, DJe 11.6.2021).
[sem destaque no original]

Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto para reformar a decisão agravada que deferiu a liminar pleiteada na origem.

Em decorrência,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno em razão da perda superveniente do seu objeto.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024